Tribunal: TJSP
Processo: 1005814-74.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. ITCMD. Isenção do tributo. Possibilidade. Inteligência do art. 6o, I, 'A', da Lei Estadual n. 10.705/2000. Imóvel de valor inferior a 5.000 UFESP. Precedentes. Concessão da ordem. Reexame necessário e apelação não providos.